Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715886-02.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA RECORRIDO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. MULTA FIXADA. 1. A prevenção é primeiramente do Órgão Julgador e somente depois dos E. Julgadores que o integram, conforme os arts. 81 e 85 do RITJDFT. 1.1. No caso concreto, estando a E. Relatora dos recursos anteriores afastada, o recurso foi distribuído a esta Relatoria, em observância à prevenção do Órgão Julgador, motivo pelo qual não prospera o pedido de reconhecimento da prevenção. Não se conhece de insurgência quanto à existência de bem de família, quanto a falhas na avaliação do imóvel, ou vícios na publicação do edital, dada a inovação recursal. 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. A uma, porque a realização de hasta pública está suspensa nos autos de origem, o que afasta o alegado risco de dano, tornando desnecessária a suspensão da eficácia da decisão de primeiro grau. Em segundo plano, verifica-se que as insurgências quanto ao prosseguimento da execução não encontram qualquer amparo legal. 4. A realização de leilão público para venda do imóvel penhorado é meio legal de execução de dívida e não constituiu, por si só, meio gravoso ao devedor. A execução deve atingir a sua finalidade, que é a satisfação do crédito, sendo direito do devedor quitá-lo pelo meio que entender conveniente. 5. Cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva é dever das partes, como estabelece o Art. 6o do CPC. O comportamento do Agravante viola o preceito, obstando a execução de maneira não condizente com a boa-fé processual. 6. Agravo Interno desprovido e condenado o Agravante ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no §4o do Art. 1.021 do CPC. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 538, 499 e 805, todos do CPC, na medida em que não restou expedido mandado de busca e apreensão, por meio do qual o veículo teria sido apreendido e entregue à recorrida no estado em que se encontrava, com a consequente quitação da obrigação fixada no título executivo e a extinção do cumprimento de sentença. Aduz que a tutela específica não era impossível, razão pela qual entende ser nula a conversão da obrigação de entregar coisa certa em obrigação de pagar. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC, a pagar ao recorrido multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis:“a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior:“Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1644968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ainda que se pudesse superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 538, 499 e 805, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O cumprimento de sentença tramita desde abril de 2017, quando o ora Agravante foi intimado a entregar o veículo objeto da lide e, alternativamente, a pagar o valor correspondente ao bem. Houve a oferta de entrega do veículo, quando o julgador de primeiro grau determinou que o devedor comprovasse o pagamento de todos os débitos que recaíam sobre o bem, sob pena de prosseguimento da execução pelo valor do automóvel. O Agravante manteve-se inerte, prosseguindo a execução pelo valor do bem, com indeferimento da dilação de prazo para pagamento (decisão de 2/8/2017). (...) ante o não cumprimento da ordem de entrega do veículo BMW, objeto da obrigação de fazer, livre de ônus e adequadamente preservado, o julgador determinou o pagamento do valor correspondente ao bem e, acertadamente, ordenou a penhora e alienação de bem imóvel pertencente ao devedor. Trata-se de preciso cumprimento da sentença exarada em outubro de 2015, que determinou a restituição do veículo objeto da lide ou o seu equivalente em dinheiro (ID 5337307). À toda evidência, nessas circunstâncias, obrigar a parte credora a aceitar receber o veículo importado objeto da obrigação de fazer, ano 2008/2009, sem a necessária demonstração de seu estado de conservação, ou quanto à inexistência de ônus sobre o bem, não encontra amparo legal. De outra parte, depreende-se dos autos de origem que está acobertada pela preclusão a decisão a respeito do prosseguindo a execução pelo valor do bem, não cabendo mais a discussão sobre esse aspecto, em respeito ao disposto no Art. 507 do CPC.” (ID 15155525 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/03/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030